Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer combinada com reparação por danos morais e materiais. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.

1. O ato ilícito que se renova no tempo, como a obrigação do faltoso de transferir veículo no órgão de trânsito, não é alcançado pela prescrição.

2. A denunciação da lide consiste em forma de intervenção de terceiros por meio da qual autor ou réu pede o ingresso de terceiro no processo, alegando que este deve participar da lide porque tem responsabilidade de indenizar o denunciante por eventuais prejuízos que esse vier a suportar com a demanda.

3. Negado em primeira instância o chamamento ao processo, o pedido recursal de retorno dos autos a origem para que seja promovida a denunciação da lide com base no princípio da fungibilidade não pode ser acolhido. O instituto em evidência visa a economia processual dando a oportunidade ao denunciante para que possa obter o direito material no mesmo processo. Assim, acolher pedido de denunciação da lide em sede recursal iria de encontro com os objetivos do instituto, uma vez que o processo retornaria a sua fase inicial para ampliação do litígio o que, invariavelmente, acarretaria a procrastinação da solução já alcançada na demanda entre autor e réu. Ademais, a parte que sofre prejuízo com o processo pode perseguir eventual direito de regresso via ação autônoma, nos termos do §1o do artigo 125 do CPC.

4. Nos termos do artigo 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A expedição de ofício ao Distrito Federal e ao Detran para que promovam a transferência dos débitos e das multas vinculados ao veículo originados após a data da tradição encerram por extrapolar os limites de lide a afetar terceiros estranhos ao processo, de sorte que tal determinação pode e deve ser decotado até mesmo de ofício.

5. O dano material corresponde ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando redução do seu patrimônio. Ausente o dano material, afasta-se reparação desta natureza.

6. Negou-se provimento ao apelo.